Tribunal: TJDFT
Processo: 0004263-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações de não cabimento do recurso interposto, de preclusão e de violação à dialeticidade e à coisa julgada suscitadas pelos recorridos nas contrarrazões de ID. 42913057. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15